Tribunal: TJDFT
Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0740303-79.2019.8.07.0001 APELANTE: OCT VEICULOS LTDA, DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A APELADO: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, OCT VEICULOS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Diante da petição Id. 37407021, inclua a Secretaria o presente processo em pauta de julgamento, atentando-se para o pedido de sustentação oral. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora